Tribunal: TJDFT
Processo: 0002691-71.2017.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESOBEDIÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. RÉ INIMPUTÁVEL. TRANSTORNO BIPOLAR GRAVE. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS AUTOS. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. PERITO PARTICULAR. MEDIDA INADEQUADA. TRATAMENTO EM CLÍNICA DE INTERNAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Inviável o acolhimento da preliminar de nulidade por suposta ofensa ao Princípio do contraditório e da ampla defesa, de réus assistidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, inclusive exercendo a curadoria e participando de Incidente de Insanidade Mental.
2. Embora os delitos praticados se insiram nos tipos de ameaça, desobediência e da contravenção pelas vias de fato, deve ser mantida a internação da apelante em clínica de especializada, em face de laudo pericial conclusivo no sentido de que a apelante era inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito dos fatos, pois, as medidas de segurança são informadas por outros critérios dos apenamentos comuns, tanto que a avaliação do paciente é uma constante durante toda a execução.
3. A nomeação de perito particular para avaliar o quadro mental da acusada somente seria possível acaso não houvesse no Distrito Federal órgão responsável para esse tipo de procedimento, o que não ocorre nesta unidade da federação, onde o Instituto Médico Legal realizou o lncidente de Insanidade Mental da Apelante, eis que o processo penal é regido por direito público.
4. Rejeitada a preliminar de nulidade dos autos. Negado provimento ao recurso.